Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704065-05.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PRO-EURO INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022. 2. O ICMS é um imposto estadual previsto no art. 155, inc. II, da Constituição Federal e na Lei Complementar no 87/1996, com o fato gerador principal consistente em circulação de mercadorias. 3. No caso, a Lei Complementr no 190/2022 não é causa de agravamento da situação do contribuinte, uma vez que a referido diploma normativo apenas regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 4. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093). 5. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, cujo art. 3o estabeleceu que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica, a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 3.1. A interpretação que melhor ajusta a vigência da Lei Complementar no 190/2022 aos critérios referidos é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito. 6. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo, tampouco de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência. 7. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela aplicação dos dispositivos normativos previstos na Lei Complementar n° 190/2022, publicada aos 5 de janeiro de 2022. 8. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária prejudicada. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 97 e 104, ambos do CTN, asseverando que a cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro ou antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que a instituiu ou majorou. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso XXXVI, 150, incisos I e III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos deduzidos no apelo especial acerca da necessidade de observância ao princípio da anterioridade para cobrança do aludido imposto. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 97 e 104, ambos do CTN, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a decisão colegiada solucionou a controvérsia com fundamento em princípios constitucionais, de modo que tal matéria não pode ser revista em sede de recurso especial sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MATÉRIA ANALISADA NA ORIGEM À LUZ DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No recurso especial a parte apontou, além da divergência jurisprudencial, violação do art. 3o da Lei Complementar n. 190/22, argumentando-se que deve ser reconhecida a aplicação das anterioridades nonagesimal e anual, afastando-se, consequentemente, a exigência de DIFAL de ICMS. 2. Da leitura do aresto combatido verifica-se que a aplicabilidade da LC n. 190/22 foi examinada pela Corte local à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de dispositivos da Constituição Federal. 3. Dirimida a questão, na instância ordinária, com fundamentação exclusivamente constitucional, ainda que tenha sido feita menção à legislação federal, compete ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte (art. 102 da CRFB/88). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.049.476/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 – Tema 1266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017